Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-47.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS TRATATIVAS. DEVOLUÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O adquirente de imóvel deve ser informado quanto ao ônus relativo ao pagamento da comissão de corretagem devida ao profissional que intermediou o negócio e que auferiu resultado útil.

2. Eventual obrigatoriedade ventilada nas tratativas deve ser reproduzida no contrato. Não havendo previsão contratual quanto a responsabilidade de arcar com a taxa de corretagem, deverá ser ela restituída ao adquirente.

3. A dívida decorrente da taxa condominial, tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido.